Tribunal: TJPA
Processo: 0805490-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805490-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: HELEN DUANE MEDEIROS GARCIA

AUTORIDADE COATORA: ENGUILLYES TORRES DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II, 2-A DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE COLOCADA, EMBORA ISOLADA, EM UMA CELA MASCULINA, NO INTERIOR DA UNIDADE POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO EVIDENCIADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva poderá ser substituída pela domiciliar quando a mulher estiver presa em estabelecimento prisional masculino e expostas a condições indignas e degradantes, com risco concreto à sua integridade e saúde física e mental. Situação que justifica, por razões humanitárias, que ela aguarde em prisão domiciliar o julgamento da ação penal a que responde perante o Juízo singular, até seu trânsito em julgado.

3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida no exercício do juízo de cognição sumária, porém até que se concretize sua transferência e transporte ao local adequado para o encarceramento cautelar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ratificar a liminar deferida para conceder a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Tyago Felipe Câmara de Almeida e Vivaldo Machado de Almeida, em favor da nacional Helen Duane Medeiros Garcia, presa preventivamente sob a acusação da prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, 2-A do CP, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“No dia 31 de maio do corrente ano a Paciente foi presa em conjecturada condição de flagrante, por ter infringido os tipos penais descritos no parágrafo anterior.

Ato contínuo, a Guarnição da Polícia Militar, encaminhou a paciente até a sede da Delegacia Local para que fossem feitos os procedimentos Legais.

Após a lavratura do Procedimento Flagrancial, este foi remetido ao Juízo da 1ª Vara da comarca de Breves, que em seguida homologou o Auto de prisão bem como decretou a prisão preventiva da paciente.

Ressalta-se que o Município de Breves, não possui sistema carcerário feminino, de forma que, todas as detentas devem ser imediatamente encaminhadas para o CRF - CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO, na capital do Estado.

OCORRE QUE, A PACIENTE ENCONTRA-SE A 5(CINCO) DIAS PRESA EM UMA DELEGACIA DE HOMENS E PARA HOMENS, SEM QUALQUER ESTRUTURA OU ALA FEMININA, SEM GARANTIA DE DIREITOS BÁSICOS.

CUMPRE DESTACAR TAMBÉM, QUE A PACIENTE ESTÁ ENCARCERADA NA ALA DE INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO.

A SITUAÇÃO MAIS GRAVE É QUE DIARIAMENTE HOMENS SÃO DETIDOS E MANTIDOS NA MESMA ALA, EMBORA NÃO NA MESMA CELA.

Salienta-se que, por conta da Pandemia COVID-19, as viagens do município de Breves para capital do Estado estão suspensas. Dessa forma, não há previsão de que a paciente seja encaminhada para o Centro de Recuperação Feminina do Estado.

Nobres julgadores, algo precisa ser feito para cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo a Paciente.”

Por conseguinte, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Por todas estas razões, a Paciente confia em que este Egrégio Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder liminarmente a presente ordem de HABEAS CORPUS, para concedendo-lhe o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido ALVARÁ DE SOLTURA, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!

Outrossim, de forma alternativa, caso o entendimento seja diverso, por uma questão de humanidade e com base no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1º, inciso III da Constituição Federal, requer seja concedida PRISÃO DOMICILIAR a paciente.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3170895 a 3170946).

O pedido de liminar foi deferido no Plantão Judicial, no sentido de colocar a paciente em prisão domiciliar (Id. 3171420). Às informações foram prestadas (Id. 2598615).

Os atos foram regularmente distribuídos a mim (Id. 3188789).

O Ministério Público se manifestou pela cassação da liminar, porém, de ofício, pela sua concessão no sentido de que a prisão domiciliar seja deferida pelo tempo necessário a realização de seu transporte ao Centro de Recuperação Feminino de Belém (id. 3218305).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Visa a presente impetração a concessão da liberdade provisória à paciente, para que possa aguardar em liberdade o desenrolar do processo ou, alternativamente, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, que lhe seja deferida a prisão domiciliar.

Ab initio
, com relação a concessão da liberdade provisória para que a paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar da ação penal, tenho que tal pretensão
não
merece acolhimento, haja vista que pela análise do decreto prisional não se verifica qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal que autorize a sua liberação. Veja-se os fundamentos do
decisum
(Id. 3170946)
:

“Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CFRB, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

A priori, é válido frisar que o STF, em julgamento inaugurado pelo Ministro Joaquim Barbosa, entende ser absolutamente desnecessária a indicação da primariedade da residência fixa e das condições pessoais favoráveis para fins de afastamento da cautelar, quando os requisitos do art. 312 se mostram presentes.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial o depoimento das vítimas e dos flagranteados, bem como da rés furtiva apreendida.

Os pressupostos do
periculum libertatis
restaram demonstrados, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do flagrante, o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca do tipo faca e de uma arma de fogo em desfavor das vítimas.

Logo, a segregação cautelar dos acusados é medida que se impõe, com fundamento na garantia da ordem pública.

Ressalto que a garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

O crime em comento, possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que possibilita a prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de HELLEN DUANE MEDEIROS GARCIA, EUDES MACHADO DA COSTA e MALISSON ADRIANO DE ANDRADE MORAES, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.” <sic>

Assim, observa-se que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado à paciente, também a decisão singular discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
, o que desautoriza a sua liberação, com a manutenção do decreto preventivo.

No tocante a medida liminar deferida na Id. Id. 3171420 pelo e. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, diante da necessidade urgente de fazer cessar o constrangimento noticiado pelos impetrantes quanto ao fato de a paciente se encontrar presa há 05 dias em uma delegacia de homens e para homens, sem qualquer estrutura ou ala feminina e sem garantia de direitos básicos, entendo que foi acertada, sendo prudente destacar os seguintes trechos:

“Primeiramente, cumpre esclarecer que embora a paciente tenha sido presa em 31/06/20, o presente
habeas corpus
será conhecido, EXCEPCIONALMENTE, no plantão judiciário deste fim de semana, dada a GRAVIDADE DOS FATOS narrados no
writ
.

A situação descrita na impetração é dantesca e já ocorreu neste Estado certa vez, quando então foi firmado o compromisso com toda a sociedade de que tais fatos jamais se repetiriam. Uma mulher presa na mesma ala com homens e impossibilitada de ser transferida para o presídio feminino, em face da pandemia, representa grave constrangimento ilegal com o qual não se pode compactuar. Assim, o fato merece imediata resposta do Poder Judiciário.

A matéria é cediça e dispensa maiores explanações.

Deveras, todos sabem que é obrigação do Estado providenciar a segregação cautelar de pessoas do sexo feminino em estabelecimento separado e adequado as peculiaridades do sexo.

Sendo assim, por medida de prudência, hei de conceder desde logo a medida liminar, a fim de que a paciente seja colocada imediatamente em prisão domiciliar, com o devido monitoramento eletrônico. Determino que o Secretário Plantonista comunique o fato a Corregedoria da Comarcas do Interior para que os apure e tome as medidas cabíveis. Solicitem-se informações da autoridade inquinada coatora. Após, encaminhe-se o feito para regular distribuição. Cumpre-se.” <sic>

Por consequência, da leitura da decisão concluo que o seu objetivo foi alcançado, cessando o suposto constrangimento que estaria submetida à paciente, situação que não autoriza que ela possa responder a imputação na condição de prisão domiciliar até o final desfecho.

Ressalto, ainda, que além da situação apresentada na inicial ter sido excepcionalíssima e momentânea, não se observa qualquer ilegalidade no decreto cautelar e tão pouco que a paciente preencha os requisitos que autorizam a benesse da substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Assim, diante da fundamentação suso expendida, entendo que a liminar concessiva da prisão domiciliar deve ser mantida, porém com a ressalva de que sua duração perdure até que seja providenciado o transporte da paciente ao local adequado para o encarceramento cautelar, preservando-se, assim, os termos da decisão que decretou a preventiva e aqui não desconstituída.

À vista do exposto
,
concedo a ordem, confirmando-se a medida liminar antes deferida, ressalvando-se, porém, que esta deverá perdurar até que seja viabilizada a transferência da paciente para o Centro de Recuperação Feminino de Belém, conforme fundamentação
.

É, como, voto.

Belém, 18/07/2020